Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-14.2018.8.05.0206
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000276-14.2018.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE QUEIMADAS, 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, impetrado por servidora pública municipal efetiva e estável, que busca reintegração ao cargo público após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A impetrante foi exonerada sem instauração de processo administrativo, com fundamento na vacância automática prevista na legislação municipal (art. 47, inciso VI, da Lei Municipal n. 003/1998)

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) a legalidade da exoneração automática de servidor público municipal aposentado pelo RGPS, com base na legislação local; e (ii) a necessidade ou não de instauração de processo administrativo prévio para a exoneração.

III. Razões de decidir

3. Compulsando-se os autos, verificou-se que a aposentadoria da servidora, concedida em 16/09/2013, ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que introduziu o § 14 ao art. 37 da CF/88. Todavia, ainda que o dispositivo constitucional em questão não tenha aplicação ao caso concreto, a legislação municipal vigente à época da aposentação já previa, de forma expressa, a vacância do cargo público em decorrência da aposentadoria voluntária pelo RGPS. Nesse contexto, a exoneração não caracteriza penalidade, mas mero cumprimento da norma estatutária. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema nº 1.150, consolidou o entendimento de que o servidor aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância em lei local, não tem direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de novo concurso público, sob pena de afronta aos princípios do concurso público e da isonomia. A jurisprudência desta Corte também é pacífica no sentido da legalidade da exoneração automática nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

4. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. A aposentadoria de servidor público pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância do cargo, impede a reintegração ao mesmo cargo sem aprovação em novo concurso público.

2. A exoneração em razão de aposentadoria não exige processo administrativo, por não constituir penalidade, mas aplicação de norma legal”.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
nº
8000276-14.2018.8.05.0206
,
de Queimadas, sendo Remetente

JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE QUEIMADAS
e Interessados
DARCY MARIA CARNEIRO MASCARENHAS E MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça